Tribunal: TJPA
Processo: 0053089-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053089-87.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSEANE DE SOUZA COSTA

APELADO: PAULO ANDRE ALVES DE SOUZA, LETICIA ALMEIDA DE SOUZA, SIMONE ALVES DE SOUZA, MARLENE LUCIA ALVES MARTINS, LUCIANA ALVES DE SOUZA, GREICE KELLLY ALMEIDA DE SOUZA, MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADA. QUESTÃO RESOLVIDA NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (PROCESSO Nº 0043831-15.2015.814.0000).

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA.
MÉRITO.
O IMOVEL EM DISCUSSÃO FOI ADQUIRIDO PELO FALECIDO, COMPANHEIRO DA APELANTE, ANTES DO SEU MATRIMÔNIO COM A AUTORA MARLENE, CONFORME PROVA DOCUMENTAL E ROBUSTA EXISTENTE NOS AUTOS. BEM IMOVEL PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE AO
DE CUJUS
. RECONHECIDA A EXISTENCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A APELANTE E O FALECIDO E O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA RECORRENTE SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFASTADA MULTA APLICADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 05/09/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0053089-87.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSEANE DE SOUZA COSTA

Advogada: Dra. Monica Favacho Bandeira, OAB/PA nº 5.354.

APELADOS: MARLENE LUCIA ALVES MARTINS E OUTROS.

Advogada: Dra. Carmen Socorro Barbosa do Nascimento, OAB/PA nº 7.174.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ROSEANE DE SOUZA COSTA

contra a sentença no ID 5587381 - Pág. 1-5

proferida pelo Juízo da 10ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse

(Processo nº 0053089-87.2013.8.14.0301) ajuizada por
MARLENE LÚCIA ALVES MARTINS, LUCIANA ALVES DE SOUZA, PAULO ANDRÉ ALVES DE SOUZA, SIMONE ALVES DE SOUZA, GREICE KELLY ALMEIDA DE SOUZA e LETÍCIA ALMEIDA DE SOUZA
,
antecipou os efeitos da tutela para reintegrar os autores na posse do imóvel em discussão, e, por fim, julgou totalmente procedente o pedido da inicial e, consequentemente, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil.

Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, parágrafo quarto do Código de Processo Civil, suspendendo sua exigibilidade em face da vencida ser beneficiária da justiça gratuita.

Em sede de julgamento de embargos de declaração (sentença no ID 5587384 - Pág. 1-5), entendeu que os aclaratórios eram manifestamente protelatórios e condenou a embargante/ré/ora apelante a pagar a parte autora multa no valor de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC.

ROSEANE DE SOUZA COSTA
interpôs recurso de apelação (ID
5587385 - Pág. 1-16
), em cujas razões, argui, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; a inépcia da inicial e a ausência de procrastinação dos embargos de declaração opostos.

No mérito, afirma que há nos autos documentos comprobatórios de que o imóvel em questão foi adquirido pelo
de cujus,
Sr. Antonio Paulo Brito de Souza, em 4/11/1978, portanto, antes de contrair matrimônio com a sra.
Marlene Lúcia Alves Martins, em 28/4/1984,

não tendo o juízo
a quo
analisado a referida documentação, incorrendo em erro de julgamento ao considerar que o imóvel foi adquirido na constância do casamento com a primeira requerente.

Acrescenta que, diante dessa premissa, não haveria empecilho para o reconhecimento do seu direito real de habitação sobre o bem imóvel em questão, já que ficou provada que a propriedade era exclusiva do falecido, seu companheiro, e não partilhada com a sra. Marlene Lúcia Alves Martins como defendido pelos autores/ora apelados.

Subsidiariamente, sustenta que, caso não seja reconhecido o seu direito real a moradia sobre o bem, deve ser analisada a existência de benfeitorias e melhorias no imóvel realizadas na constância de sua união estável com o morto,
Sr. Antonio Paulo Brito de Souza,
sobre a qual defende que possui direito a metade da devida indenização.

Requer o provimento do recurso.

Inicialmente, o recurso de apelação foi recebido pelo juízo de primeiro grau em duplo efeito, salvo em relação ao capítulo da tutela antecipada, o qual foi recebido somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 520, VII, do CPC/73 (Id 5587387 - Pág. 1).

Contra essa decisão foi interposto Agravo de Instrumento (Processo nº 0043831-15.2015.814.0000), o qual foi conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada e receber o apelo no duplo efeito também na parte que antecipou os efeitos da tutela antecipatória, conforme decisão monocrática no ID 5587392 - pág. 3-7.

Contrarrazões apresentadas no ID 5587389 - Pág. 1-7.

Coube-me o feito por redistribuição mediante sorteio, em função de despacho exarado pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura no ID 5587395 - Pág. 1, motivado pela Emenda Regimental n.º 05/2016.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, observo que o recurso é tempestivo e adequado à espécie, quanto ao preparo, ressalta-se que a apelante é beneficiária da justiça gratuita. Assim, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo/isenção) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do presente apelo
.

Quanto a preliminar de necessidade de concessão de efeito suspensivo,

tenho que resta prejudicada face ao provimento do Agravo de Instrumento (Processo nº 0043831-15.2015.814.0000) que determinou o recebimento do apelo no duplo efeito, inclusive, na parte que antecipou os efeitos da tutela antecipatória, conforme decisão monocrática no ID 5587392 - pág. 3-7.

Quanto a preliminar de
inépcia da inicial
, esta não deve ser acolhida, haja vista que, conforme consignou corretamente o juízo
a quo
, a comprovação concreta da existência de posse e a explicitação de quando e como ocorreu o esbulho ou turbação, dizem respeito ao mérito das ações possessórias e são pontos controversos para serem dirimidos na instrução do feito, logo, não se enquadram em nenhuma das hipóteses de inépcia da inicial elencadas no art. 295, parágrafo único do CPC/1973.

DO MÉRITO

Verifica-se da análise dos autos que o juízo
a quo
entendeu que o bem imóvel em questão pertencia ao patrimônio do falecido Sr. Antonio Paulo Brito de Souza, em conjunto com a autora Marlene Lucia Alves Martins, sua ex-esposa, em razão de ter sido adquirido na constância de seu matrimônio, conforme declarações emitidas pelo próprio senhor Antônio em audiência realizada na Ação de Divórcio (Processo nº 0002783-89.2000.814.0301) constante no ID 5587368 - Pág. 5-6, bem como em razão do teor dos depoimentos colhidos pelas testemunhas quando da instrução do julgamento do presente feito.

Transcrevo trecho da fundamentação da sentença nesse ponto:

(...)

Todavia,
in casu
,
restou cabalmente demonstrado, também, que o imóvel foi adquirido pelo falecido durante o casamento com a primeira requerente
, inclusive,
tal

fato foi reconhecido pelo de cujus durante a audiência do divórcio, tendo ficado estabelecido que o imóvel seria partilhado em ação própria (fls. 028/029).

As testemunhas ouvidas em Juízo, também, foram unânimes ao declarar que o imóvel foi adquirido pelo Sr. Antônio durante o período de seu casamento com a Sra. Marlene,
consequentemente, o imóvel não era de propriedade exclusiva do falecido e não se caracteriza o direito real de habitação da companheira, impondo-se a procedência do pedido de reintegração.

(...) – grifo nosso.

É necessário discordar da conclusão do magistrado de primeiro grau. Explico.

O juízo
a quo
não apreciou as provas documentais juntadas com a contestação no ID 5587371 - Pág. 11 -12, o primeiro referente ao recibo datado de 4/11/1978, de cujo teor se depreende que o Senhor Antônio deu uma entrada de CR$ 7.000,00 (sete mil cruzeiros) para a compra do imóvel objeto da lide perante a vendedora, senhora Neuzarina Pereira de Oliveira. Já, o segundo documento é relativo ao recibo de quitação datado de 10/3/1982, pelo qual ocorreu o pagamento integral do preço ajustado de CR$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros) pelo bem imóvel, restando concluída o negócio jurídico.

Nessa toada, tem-se que o falecido Sr. Antonio Paulo Brito de Souza adquiriu o imóvel em discussão, ou pelo menos a posse do mesmo, em 10/3/1982, portanto, anteriormente ao seu matrimônio com a senhora Marlene Lucia Alves Martins realizado em 28/4/1984, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão no ID 5587371 - Pág. 17, logo, forçoso concluir que o bem pertencia exclusivamente ao
de cujus
.

Entendo que, no caso dos autos, a prova documental acima citada tem maior valor probatório para a demonstração da verdade real dos fatos do que a prova testemunhal colhida em juízo, seja porque das três testemunhas ouvidas, apenas as duas indicadas pela parte autora/ora apelada, e não a unanimidade como afirmado pelo juízo
a quo,

falaram,

durante audiência realizada em 4/11/2014, sobre a titularidade da propriedade do bem em questão

que como se averiguou fora determinada nos anos 1980, afirmando apenas saber sobre o fato sem ter presenciado a aquisição do imóvel, conforme termo constante no ID 5587377 - Pág.1-2.

A testemunha Aline do Espírito Santo Brito, por se declarar amiga de infância da parte autora, teve seu depoimento colhido como informante, no qual mencionou, de forma indireta, acerca do bem, de acordo com trecho abaixo transcrito:

(...) Dada a palavra ao advogado dos autores, das perguntas formuladas respondeu Que
quando a depoente nasceu, o falecido já morava no imóvel em discussão, com sua primeira mulher e filhos; Que a depoente nasceu em 1980
; (...) – grifo nosso.

Quanto ao depoimento da testemunha compromissada e advertida na forma da lei, Alzira do Espírito Santo Brito, essa respondeu de forma direta que:

(...)
Que a casa foi adquirida pelo falecido quando o mesmo ainda vivia com sua primeira mulher e seus filhos; Que o falecido morava com sua primeira mulher no imóvel em discussão
; (...) – grifo nosso.

Entretanto, apesar da contundência da resposta da testemunha Alzira de que
a casa foi adquirida pelo falecido quando o mesmo ainda vivia com sua primeira mulher e seus

filhos
, tal afirmação vai de encontro a prova documental (recibo e termo de quitação) constante nos autos, a qual revela que, na realidade, a aquisição do bem imóvel pelo senhor Antônio foi finalizada, em 10/3/1982, portanto, mais de dois anos antes de seu casamento com a senhora Marlene ocorrido em 28/4/1984.

Por fim, importa salientar que o fato do senhor Antônio, que em vida não teve formação jurídica e exercia a função de recepcionista da Universidade Federal Rural da Amazônia (vide doc. no ID 5587371 - Pág. 24), portanto, era leigo em assuntos jurídicos, ter se referido ao bem imóvel objeto da lide como “
imóvel pertencente ao casal
” durante audiência realizada na Ação de Divórcio (Processo nº 0002783-89.2000.814.0301), ajuizada em face da senhora Marlene, bem como o representante do Ministério Público em seu parecer ter consignado que “
Quanto ao bem imóvel do casal, caso queira a requerida pode adentrar com ação própria para a partilha do imóvel
”, ao meu ver, não tem o condão de fazer prova acerca da propriedade do bem em tela, ainda mais diante da existência da prova documental robusta nos autos já citada. Salientando-se, ademais, que não se tem notícias da senhora Marlene ter ajuizado qualquer ação objetivando a partilha daquele imóvel.

Pois bem, de acordo com a fundamentação acima declinada, conclui-se que o imóvel localizado na Passagem Gaspar Dutra, n.º 130, nesta cidade de Belém, foi adquirido pelo falecido Sr. Antonio Paulo Brito de Souza antes do seu casamento com a autora Marlene Lúcia Alves Martins, sendo, portanto, de propriedade exclusiva do
de cujus
.

Desta feita, considerando que a existência de união estável, desde o ano de 2003, entre o senhor Antonio e a apelante Roseane está cabalmente comprovada nos autos através da declaração de união estável (ID 5587371 - Pág. 18), juntamente com a Portaria da Universidade Federal Rural da Amazônia concedendo a pensão vitalícia a apelante por reconhecer sua condição de companheira do falecido (ID 5587371 - Pág. 24), bem como pelo reconhecimento feito pelo juízo
a quo,
na sentença atacada, como fato incontroverso, o qual não foi objeto de qualquer recurso para esta instância
ad quem
, conforme trecho do
decisum
abaixo transcrito:

(...)

As provas carreadas aos autos comprovam de forma cristaliza que a ré era companheira do de cujus e, nesta condição, foi morar na casa em que o mesmo já residia.
Neste ponto, o próprio falecido declarou em juízo que possuía uma companheira de nome Roseane, conforme documento de fls. 027. (...) – grifo nosso.

Bem como, tendo em vista que o bem em tela era de propriedade exclusiva do senhor Antonio, companheiro da apelante ROSEANE DE SOUZA COSTA desde 2003 e falecido somente em 2013 (atestado de óbito no ID 5587371 - Pág. 22), imperioso reconhecer e assegurar a recorrente o direito real de habitação sobre o imóvel objeto da lide para que permaneça no local em que antes residia, garantindo-lhe uma moradia digna, nos termos do art. 1.831 do Código Civil Brasileiro c/c art. 7º da Lei nº 9.278/96

por ser o único, que se tem notícia, dessa natureza integrante do patrimônio particular do companheiro falecido no momento da abertura da sucessão.

Sobre o tema coleciono os julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência do STJ admite o direito real de habitação do companheiro sobrevivente tanto no casamento como na união estável. Precedentes.

2. "O cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão" (AgInt no REsp 1554976/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que havia apenas um bem no inventário, pois o outro imóvel é particular da companheira sobrevivente. Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido, seria necessário reexame da prova dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da súmula mencionada.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.813.143/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.) – grifo nosso.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. INVIABILIDADE. ALUGUÉIS. DESCABIMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação proposta em 06/04/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 28/06/2019 e atribuído ao gabinete em 07/01/2020.

2. O propósito recursal é dizer se a) houve negativa de prestação jurisdiciona; b) o direito real de habitação assegurado à companheira supérstite constitui empecilho à extinção do condomínio do qual participa com os herdeiros do de cujus e c) é possível a fixação de aluguel a ser pago pela convivente e por sua filha, também herdeira do falecido, em prol dos demais herdeiros, em consequência do uso exclusivo do imóvel.

3. O capítulo da sentença não impugnado em sede de apelação e, assim, não decidido pelo Tribunal de origem, impede o exame da matéria por esta Corte, em razão da preclusão consumativa.

4. Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.

5.
O direito real de habitação é ex lege (art. 1.831 do CC/2015 e art. 7º da Lei 9.272), vitalício e personalíssimo, o que significa que o cônjuge ou companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel até o momento do falecimento
.
Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna.

6.
O advento do Código Civil de 2002 deu ensejo à discussão acerca da subsistência do direito real de habitação ao companheiro sobrevivente. Essa questão chegou a este Tribunal Superior, que firmou orientação no sentido da não revogação da Lei

9.278/96 pelo CC/02 e, consequentemente, pela manutenção do direito real de habitação ao companheiro supérstite
.

7.
Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação (REsp 107.273/PR; REsp 234.276/RJ).
A intromissão do Estado-legislador na livre capacidade das pessoas disporem dos respectivos patrimônios só se justifica pela igualmente relevante proteção constitucional outorgada à família (203, I, CF/88), que permite, em exercício de ponderação de valores, a mitigação de um deles - in casu - dos direitos inerentes à propriedade, para assegurar a máxima efetividade do interesse prevalente, que na espécie é a proteção ao grupo familiar.

8.
O direito real de habitação tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração do companheiro sobrevivente pelo uso do imóvel
. Seria um contrassenso atribuir-lhe a prerrogativa de permanecer no imóvel em que residia antes do falecimento do seu companheiro, e, ao mesmo tempo, exigir dele uma contrapartida pelo uso exclusivo.

9. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi acolhida a tese sustentada pelas recorrentes, fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.846.167/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.) - grifo nosso.

Pela fundamentação acima explanada, na qual se reconheceu a propriedade exclusiva do
de cujus
sobre o imóvel em questão face a existência de recibo e de termo de quitação (ID 5587371 - Pág. 11 -12) anteriores ao casamento com a autora Marlene, tese essa defendida em contestação e renovada em recurso de Embargos de Declaração (Id 5587382 - Pág. 1-4) pela parte ora apelante, os quais, portanto, não poderiam ser considerados procrastinatório, imperioso afastar a multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa imposta pelo juízo
a quo
quando do julgamento dos referidos embargos de declaração, conforme sentença no ID 5587384 - Pág. 1-5.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos da fundamentação, para reformar integralmente a sentença atacada, julgando improcedente a Ação de reintegração de posse ajuizada, invertendo o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em face dos autores/ora apelados serem beneficiários da justiça gratuita (ID 5587369 - Pág. 1). Em consequência, afasto a multa aplicada por embargos de declaração
manifestamente protelatórios e, por fim, reconheço o direito real de habitação da apelante sobre o imóvel objeto da lide por ser de propriedade exclusiva do seu companheiro falecido.

É como voto.

Belém, 18

de agosto de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 13/09/2022